Tribunal: STF
Processo: RE 1406266
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AÇÃO POPULAR. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL – PRO-DF. LEI DISTRITAL N. 2.427/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO CONSELHO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALIDADE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.